Tribunal: TJES
Processo: 5000241-54.2023.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-54.2023.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA BRAMBILA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória em que a autora, ora Recorrente, alega que, em 02/03/2023, recebeu uma ligação de um falsário que se passava por preposto das Lojas Americanas e, utilizando seus dados pessoais, a induziu a realizar procedimentos em seu aplicativo bancário. Aduz que, em decorrência do golpe, foi contratado um empréstimo fraudulento em seu nome no valor de R$ 10.733,71, seguido de diversas transferências via PIX para terceiros desconhecidos, que consumiram o valor do empréstimo e parte de seu saldo, totalizando um prejuízo de R$ 13.499,04. Narra que não conseguiu solucionar a questão administrativamente. Pugna pela declaração de inexistência do empréstimo, restituição integral dos valores e indenização por danos morais.

2. Foi proferida sentença (ID 13635748) julgando improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não houve falha na prestação do serviço pelo banco, atribuindo à consumidora a responsabilidade ao possibilitar a fraude ao seguir instruções de terceiros.

3. Inconformada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID 13635755) pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, com base na responsabilidade objetiva da instituição financeira e na falha do dever de segurança.

4. No mérito, a ocorrência de golpe é fato incontroverso. Todavia, e com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, isto não exime a instituição financeira de sua responsabilidade pelos danos sofridos. Em verdade, o banco recorrido possui o dever de proteção e segurança, de modo que, a partir do momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeito aos riscos da atividade (fortuito interno), devendo se precaver de fraudes e golpes.

5. É imperioso averiguar se o banco réu falhou em seu dever de segurança. Sobre o ponto, o dever de segurança abrange a integridade patrimonial do consumidor. As instituições financeiras devem empreender medidas para que seus serviços sejam ofertados com a segurança que deles se espera. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. [...] A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

6. No caso dos autos, a falha do recorrido é manifesta. A sequência de operações – contratação de um empréstimo de valor elevado (R$ 10.733,71), seguida da imediata pulverização de valores por meio de quatro transferências via PIX para destinatários distintos e desconhecidos, em curto espaço de tempo – destoa completamente do perfil de consumo da autora, que utiliza sua conta para recebimento de salário e pequenas despesas cotidianas. Tais transações atípicas deveriam ter acionado os mecanismos de segurança do banco para, no mínimo, realizar um bloqueio preventivo, o que não ocorreu. A ausência dessa cautela configura a falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos da Súmula 479 do STJ. Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, mas sim em fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

7. Em relação ao dano moral, este resta configurado. A falha na segurança que permitiu a contratação de empréstimo e o desvio de valores da conta da autora ultrapassa o mero aborrecimento, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que merecem reparação. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

8. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DA PARTE AUTORA E DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR INTEGRALMENTE a sentença objurgada e JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo no valor de R$ 10.733,71 (dez mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), devendo o banco recorrido cessar definitivamente os descontos das parcelas e restituir à autora, de forma simples, todos os valores já debitados a esse título, nos mesmos moldes do dano material abaixo;

b) Condenar o Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 13.499,04 (treze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos) a título de danos materiais, referente aos valores fraudulentamente transferidos via PIX, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Faculto à ré compensar tais valores com o montante de R$ 10.733,71 creditado em favor da requerente, em razão do empréstimo declarado inexistente, conforme item a) do dispositivo do presente voto;

c) Condenar o Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

9. Sem condenação em custas e honorários para a recorrente, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente.

Conforme narrado na petição inicial, a autora recebeu uma ligação de um suposto funcionário das Lojas Americanas questionando uma compra, o que a levou a entrar em contato com a central de atendimento do banco réu através de um número 0800. Durante essa ligação, foi induzida por um falso atendente a realizar procedimentos em seu aplicativo bancário, que resultaram na contratação de um empréstimo e na subsequente transferência de valores a terceiros via PIX.

A eminente Relatora votou pelo provimento do recurso, imputando a responsabilidade ao banco. Contudo, data máxima vênia, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois as provas e a própria narrativa dos fatos demonstram que a fraude apenas se concretizou por ação direta e decisiva da consumidora, que não tomou as devidas cautelas.

Um ponto crucial e que não pode ser ignorado é que a autora
não comprovou, em momento algum, que o número 0800 para o qual ligou era, de fato, um canal de atendimento oficial do Banco Bradesco
. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consolidada na Súmula 479 do STJ, não é absoluta. Ela pode e deve ser afastada quando presente a excludente de nexo causal por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a autora,
após receber uma ligação suspeita, contatou um número de telefone que não se certificouse pertencia ao banco e, a partir daí, seguiu à risca as instruções de um terceiro desconhecido. Ao inserir códigos e fornecer as credenciais de segurança em seu próprio aplicativo, ela validou as operações e franqueou o acesso à sua conta, viabilizando tanto a contratação do empréstimo quanto as transferências subsequentes.

A fragilidade da segurança não partiu do sistema bancário, mas sim da conduta da própria correntista. Dessa forma,
a ausência de comprovação de que o contato foi iniciado através de um canal oficial do banco, somada à ação positiva da consumidora em seguir as orientações dos fraudadores, rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos, caracterizando a culpa exclusiva da vítima.

Pelo exposto, com renovada vênia à ilustre Relatora,
divirjo de seu voto para negar provimento ao recurso
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro